Tribunal: STJ
Processo: 0021845-54.2021.8.19.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1984735 - RJ (2022/0033199-9)
RELATOR
:
MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
:
CONSORCIO QUEIROZ GALVAO - IESA - GALVAO
EMBARGANTE
:
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
EMBARGANTE
:
IESA OLEO&GAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
:
IESA OLEO&GAS S/A
ADVOGADOS
:
SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO - RJ147420
THAÍS VASCONCELLOS DE SÁ - RJ178816
ISABEL SARAIVA BRAGA - RJ189110
EMBARGADO
:
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
:
MAURA SIQUEIRA ROMAO - RJ121694
RAFAEL DE MATOS GOMES DA SILVA - DF021428
SILVIA ALEGRETTI - DF019920
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
EMENTA
PROCESSUAL

CIVIL.

EMBARGOS

DE
DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. ART. 313, § 4o, DO CPC/2015. PRAZO
MÁXIMO DE 1 ANO. INTERPRETAÇÃO CONFORME
A

CONSTITUIÇÃO.

POSSIBILIDADE

DE
FLEXIBILIZAÇÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
PRINCÍPIOS

DA

SEGURANÇA

JURÍDICA,
EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO
PROCESSO. VULTOSOS VALORES ENVOLVIDOS.
RECURSO IMPROVIDO.
1. É cabível a suspensão do processo por
prejudicialidade externa quando a solução da
controvérsia depender, logicamente, do julgamento de
ação distinta e de competência absoluta de outro juízo,
medida destinada a preservar a coerência do sistema
e a utilidade da prestação jurisdicional.
2. O art. 313, § 4o, do CPC/2015, ao dispor que a
suspensão “nunca poderá exceder 1 (um) ano”, busca
evitar paralisações indefinidas e assegurar a razoável
duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).
3. A interpretação meramente literal do dispositivo,
contudo, pode comprometer outros valores
constitucionais relevantes, como a segurança jurídica,
Documento eletrônico VDA57103202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/05/2026 16:06:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: fb80670e-8e94-4b73-ae87-be7a3ceccee2

a isonomia processual e a efetividade da tutela
jurisdicional, impondo-se, por isso, leitura sistemática e
conforme à Constituição.
4. Admite-se, em caráter excepcional e mediante
fundamentação específica, a prorrogação do prazo
máximo de suspensão além de 1 ano, notadamente
quando demonstrado(a): (i) vínculo lógico intenso e
indissociável entre as ações; (ii) risco concreto de
decisões contraditórias ou inócuas; (iii) diligência das
partes no feito prejudicial; (iv) gravidade das
repercussões patrimoniais ou sociais; e (v)
necessidade de revisão periódica da medida pelo
Juízo de origem.
5. No caso concreto, a ação de cobrança fundada em
contrato celebrado entre as partes encontra-se
diretamente vinculada à apuração de sua validade e
regularidade em ação de improbidade administrativa,
envolvendo valores superiores a R$ 977 milhões,
circunstância que reforça a prudência da suspensão
processual, sob pena de decisões inconciliáveis e de
prejuízos irreparáveis .
6. Embargos de divergência conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Sérgio Kukina,
Carlos Pires Brandão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Maria Isabel Gallotti.
Convocados os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Carlos Pires Brandão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília, 20 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA57103202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/05/2026 16:06:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: fb80670e-8e94-4b73-ae87-be7a3ceccee2

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1984735 - RJ (2022/0033199-9)
RELATOR
:
MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
:
CONSORCIO QUEIROZ GALVAO - IESA - GALVAO
EMBARGANTE
:
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
EMBARGANTE
:
IESA OLEO&GAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
:
IESA OLEO&GAS S/A
ADVOGADOS
:
SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO - RJ147420
THAÍS VASCONCELLOS DE SÁ - RJ178816
ISABEL SARAIVA BRAGA - RJ189110
EMBARGADO
:
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
:
MAURA SIQUEIRA ROMAO - RJ121694
RAFAEL DE MATOS GOMES DA SILVA - DF021428
SILVIA ALEGRETTI - DF019920
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
EMENTA
PROCESSUAL

CIVIL.

EMBARGOS

DE
DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. ART. 313, § 4o, DO CPC/2015. PRAZO
MÁXIMO DE 1 ANO. INTERPRETAÇÃO CONFORME
A

CONSTITUIÇÃO.

POSSIBILIDADE

DE
FLEXIBILIZAÇÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
PRINCÍPIOS

DA

SEGURANÇA

JURÍDICA,
EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO
PROCESSO. VULTOSOS VALORES ENVOLVIDOS.
RECURSO IMPROVIDO.
1. É cabível a suspensão do processo por
prejudicialidade externa quando a solução da
controvérsia depender, logicamente, do julgamento de
ação distinta e de competência absoluta de outro juízo,
medida destinada a preservar a coerência do sistema
e a utilidade da prestação jurisdicional.
2. O art. 313, § 4o, do CPC/2015, ao dispor que a
suspensão “nunca poderá exceder 1 (um) ano”, busca
evitar paralisações indefinidas e assegurar a razoável
duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).
3. A interpretação meramente literal do dispositivo,
contudo, pode comprometer outros valores
constitucionais relevantes, como a segurança jurídica,
Documento eletrônico VDA57103204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/05/2026 15:52:24
Código de Controle do Documento: 52a5819c-b532-4265-bb05-b716cd13824e

a isonomia processual e a efetividade da tutela
jurisdicional, impondo-se, por isso, leitura sistemática e
conforme à Constituição.
4. Admite-se, em caráter excepcional e mediante
fundamentação específica, a prorrogação do prazo
máximo de suspensão além de 1 ano, notadamente
quando demonstrado(a): (i) vínculo lógico intenso e
indissociável entre as ações; (ii) risco concreto de
decisões contraditórias ou inócuas; (iii) diligência das
partes no feito prejudicial; (iv) gravidade das
repercussões patrimoniais ou sociais; e (v)
necessidade de revisão periódica da medida pelo
Juízo de origem.
5. No caso concreto, a ação de cobrança fundada em
contrato celebrado entre as partes encontra-se
diretamente vinculada à apuração de sua validade e
regularidade em ação de improbidade administrativa,
envolvendo valores superiores a R$ 977 milhões,
circunstância que reforça a prudência da suspensão
processual, sob pena de decisões inconciliáveis e de
prejuízos irreparáveis .
6. Embargos de divergência conhecidos e improvidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência interpostos por CONSÓRCIO
QUEIROZ GALVÃO – IESA – GALVÃO, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO
S.A. e IESA ÓLEO&GÁS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão
proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado
(fls. 215-216):
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA
ESTADUAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
JUSTIÇA FEDERAL. CONSÓRCIO. EMPREITEIRAS. OBRAS
NO COMPLEXO PETROQUÍMICO COMPERJ. PETROBRAS.
OPERAÇÃO LAVA JATO. VALIDADE DO CONTRATO.
PREJUDICIALIDADE

EXTERNA.

SUSPENSÃO

DO
PROCESSO. EXTENSÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia jurídica consiste em definir se a ação de
improbidade administrativa proposta pela União, na justiça
federal, contra as empresas recorrentes, integrantes de
consórcio, pode configurar prejudicialidade externa apta
a suspender o andamento de ação ordinária de cobrança
proposta por elas contra a recorrida, na justiça estadual, e, caso
positivo, qual seria o prazo da referida suspensão (art. 313, V, e §
4o, do CPC).
2. A lei processual estabelece que o julgador poderá suspender o
processo (dito prejudicado ou subordinado) cujo resultado
dependa do desenlace a ser dado à determinada questão contida
em outro processo (dito prejudicial ou subordinante). A alegação
de prejudicialidade externa a outra demanda não obriga à
suspensão do processo prejudicado, cabendo ao juízo avaliar as
circunstâncias e decidir de modo fundamentado pela solução
mais adequada.
Documento eletrônico VDA57103204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/05/2026 15:52:24
Código de Controle do Documento: 52a5819c-b532-4265-bb05-b716cd13824e

3. No caso concreto, o resultado da ação de improbidade
administrativa proposta pela União (processo subordinante, no
qual são apuradas irregularidades tais como fraude ao processo
licitatório da recorrida no Contrato no 0800.0060702.10.2) poderá
influenciar diretamente no desfecho da ação ordinária, proposta
pelas recorrentes contra a recorrida (processo subordinado, cujo
fundamento de validade é o conteúdo do referido contrato).
4. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido da
possibilidade de flexibilizar o prazo máximo de suspensão do
processo (art. 313, § 4o, do CPC) enquanto se aguarda o
julgamento de outra causa com relação de prejudicialidade.
5. À luz das circunstâncias do caso, nada impede que o juízo da
ação subordinada retome o regular andamento do processo sob
sua jurisdição, já que a suspensão decorrente de prejudicialidade
externa é dotada de natureza provisória, o que pode tornar
desnecessário o trânsito em julgado da ação subordinante, dita
prejudicial.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
Os embargantes sustentam a existência de divergência entre o
acórdão ora impugnado e o entendimento firmado nos seguintes precedentes
indicados como paradigmas: (i) EREsp n. 1.409.256/PR, julgado pela Corte
Especial; e (ii) AgInt na AREsp n. 517.426/RJ, proferido pela Quarta Turma.
Segundo afirmam, os julgados confrontados no recurso uniformizador
apresentariam posições distintas acerca da possibilidade de prorrogação do
prazo de 1 ano previsto no Código de Processo Civil para a suspensão do
processo, quando constatada a prejudicialidade decorrente de outra demanda.
Nos termos explicitados pelos embargantes (fl. 263):
[...] a divergência entre o v. acórdão embargado e os
precedentes da e. Corte Especial e da e. 4a Turma do STJ é
manifesta. Enquanto a jurisprudência consolidada exige a
observância do prazo peremptório de um ano para suspensão do
processo, o v. acórdão embargado admitiu a prorrogação da
suspensão por período excessivamente longo, afrontando o
disposto no art. 313, § 4o, do CPC e a jurisprudência dessa Corte
Uniformizadora.
Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja
reformado o acórdão recorrido, "reconhecendo-se a impossibilidade de
flexibilização do prazo ânuo estabelecido pelo art. 314, § 4o, do CPC [...]" (fl.
263).
Os embargos foram admitidos pela decisão de fls. 303-305.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 314-331.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento dos
embargos de divergência, ao entender que o acórdão embargado está em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Superada a
Documento eletrônico VDA57103204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/05/2026 15:52:24
Código de Controle do Documento: 52a5819c-b532-4265-bb05-b716cd13824e

análise de admissibilidade, o Parquet pugnou, ainda, pelo desprovimento do
recurso (fls. 333-339).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, entendo que a divergência jurisprudencial foi devidamente
demonstrada, pois o acórdão embargado admitiu a flexibilização do prazo
máximo de 1 ano para a suspensão do processo em razão de prejudicialidade
externa. Em contrapartida, os paradigmas indicados firmaram a tese de que o
legislador não conferiu margem para tal ampliação, privilegiando a literalidade do
art. 314, § 4o, do Código de Processo Civil.
Ademais, embora existam precedentes desta Corte Superior que
sufragam a orientação adotada no acórdão embargado, não se pode afirmar que
o tema se encontra pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
sobretudo diante da existência de julgados de outros órgãos fracionários e,
inclusive, da própria Corte Especial, que assentaram a impossibilidade de
prorrogação da suspensão do processo por período superior a 1 ano.
Logo, devem ser conhecidos dos embargos de divergência.
Passo ao exame do mérito recursal.
A suspensão por prejudicialidade externa encontra respaldo legal
quando a solução da controvérsia depende, logicamente, da definição a ser
proferida em outro processo de competência absoluta de distinto órgão
jurisdicional. O instituto tem por finalidade resguardar a coerência do sistema de
justiça, prevenindo decisões contraditórias e evitando a inutilidade do provimento
jurisdicional a ser proferido nos autos.
A disciplina do art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que a
suspensão “nunca poderá exceder 1 (um) ano”, buscando conciliar a
necessidade de aguardar a resolução da questão prejudicial com o princípio
constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).
É certo, todavia, que a suspensão por prazo indeterminado afrontaria
diretamente tal princípio, transformando o sobrestamento em verdadeira
moratória, incompatível com a garantia de prestação jurisdicional em tempo
adequado. Daí a razão pela qual a lei limitou a suspensão a 1 ano, findo o qual
cabe ao magistrado decidir a questão prejudicial incidentalmente.
Nesse sentido, no julgamento do EREsp n. 1.409.256, de minha
relatoria (DJe 28/5/2015), a Corte Especial reformou decisão que havia
Documento eletrônico VDA57103204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/05/2026 15:52:24
Código de Controle do Documento: 52a5819c-b532-4265-bb05-b716cd13824e

determinado a suspensão de ação reivindicatória até o trânsito em julgado de
ação anulatória, assentando que o art. 265, § 5o, do CPC/1973 — atual art. 313,
§ 4o, do CPC/2015 — fixa como limite máximo de suspensão o período de 1 ano.
Posteriormente, ao apreciar o MS n. 22.157/DF, relator para o acórdão
o Ministro Luis Felipe Salomão (DJe de 25/4/2017), a Corte Especial, embora
tenha reconhecido a existência de precedentes flexibilizando o prazo, reafirmou
que a redação do dispositivo legal não comporta interpretação extensiva.
Mais recentemente, contudo, diversos órgãos fracionários desta Corte
Superior, em especial a Terceira Turma, vêm adotando entendimento de que o
prazo de suspensão do processo previsto no art. 313, § 4o, do CPC não é
absoluto, admitindo-se a paralisação da demanda por período superior a 1 ano,
em atenção às peculiaridades do caso concreto.
A título ilustrativo, citam-se: AgInt no AREsp n. 2.856.887/GO,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de
24/6/2025; AgInt no REsp n. 2.004.448/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025; AgInt no AREsp n.
1.941.095/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
28/11/2022, DJe de 1o/12/2022.
Diante desse quadro, entendo que o art. 313, § 4o, do CPC deve ser
interpretado em conformidade com a Constituição, afastando-se a rigidez da
literalidade legal. Há casos em que se justifica a prorrogação da suspensão além
do limite de 1 ano, em prestígio a valores constitucionais como a segurança
jurídica (evitando decisões contraditórias), a isonomia processual (assegurando
tratamento uniforme a situações equivalentes), a eficiência administrativa e
jurisdicional (evitando retrabalho e decisões inócuas) e a efetividade da
jurisdição (garantindo tutela útil, que não venha a ser posteriormente
desconstituída).
Assim, não se pode conferir primazia absoluta à literalidade do
advérbio “nunca” em detrimento da finalidade teleológica da norma, que é a de
impedir paralisações indefinidas, mas sem sacrificar, em hipóteses excepcionais,
a utilidade e a coerência da jurisdição. A interpretação constitucionalmente
adequada exige a compatibilização desses valores.
A máxima hermenêutica, segundo a qual “onde a lei não distingue, não
cabe ao intérprete distinguir”, não possui caráter absoluto no processo civil,
sobretudo quando a aplicação estritamente literal da norma conduz a situações
de injustiça ou à violação de princípios constitucionais. A doutrina processual
Documento eletrônico VDA57103204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/05/2026 15:52:24
Código de Controle do Documento: 52a5819c-b532-4265-bb05-b716cd13824e

majoritária reconhece que a interpretação deve ser sistemática, teleológica e
conforme à Constituição.
Desse modo, embora o legislador tenha empregado o advérbio
“nunca”, a norma deve ser compreendida em seu contexto: evitar que o processo
permaneça suspenso indefinidamente e sem controle judicial. Isso não significa,
entretanto, que, em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, não
seja possível superar o prazo ânuo, a fim de evitar consequências mais gravosas
— como a prolação de decisões contraditórias ou inócuas, ou ainda a produção
de danos irreparáveis ou de difícil reparação a uma das partes.
Com efeito, o princípio da razoável duração do processo não pode ser
examinado de forma isolada, mas deve ser ponderado em harmonia com os
demais princípios constitucionais. A celeridade processual, quando dissociada da
utilidade da tutela jurisdicional, compromete a própria efetividade da jurisdição.
Portanto, a razoável duração do processo não se resume à brevidade,
mas compreende igualmente a adequação e a utilidade do provimento
jurisdicional. Um processo célere, mas incongruente ou desprovido de
efetividade, não satisfaz o comando constitucional.
Dessa feita, a interpretação mais adequada do dispositivo processual
em referência é a de que o prazo de 1 ano constitui a regra geral, admitindo-se,
contudo, sua superação em situações excepcionais, desde que devidamente
fundamentadas, como por exemplo: i) quando houver prejudicialidade externa
qualificada, caracterizada por relação lógica intensa e indissociável entre os
feitos; ii) diante de risco concreto de decisões contraditórias ou de inutilidade do
provimento jurisdicional; iii) quando as partes estejam atuando com diligência na
causa prejudicial, sem a prática de manobras protelatórias; iv) nos casos em que
a retomada do curso da ação subordinada possa acarretar graves prejuízos a
uma das partes, especialmente em demandas que envolvam valores expressivos
ou repercussões patrimoniais relevantes que imponham prudência acrescida; e
v) desde que a decisão que determina a suspensão estabeleça balizas temporais
e preveja revisões periódicas, não sendo exigido o trânsito em julgado da causa
prejudicial para o prosseguimento da demanda suspensa.
No caso, como bem está relatado no acórdão embargado, a
suspensão do processo foi determinada no seguinte contexto fático (fls.
220-221):
Na origem, o CONSÓRCIO QGGI, integrado pelas recorrentes,
ingressou com a ação ordinária no 0117528-23.2018.8.19.0001,
no juízo da 21a Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ, na qual pede o
Documento eletrônico VDA57103204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/05/2026 15:52:24
Código de Controle do Documento: 52a5819c-b532-4265-bb05-b716cd13824e

ressarcimento dos prejuízos alegadamente incorridos na
execução do Contrato no 0800.0060702.10.2 (oriundo da Carta-
Convite no 079.3.687.10-8), celebrado em 10/9/2010 com a
PETROBRAS S. A., ora recorrida, cujo objeto era o fornecimento
de bens e prestação de serviços diversos no âmbito do
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ. O
contrato teria o valor global de R$ 977.814.500,00 (novecentos e
setenta e sete milhões oitocentos e catorze mil e quinhentos
reais), com prazo de 990 (novecentos e noventa) dias corridos,
contados a partir da data de início das atividades. Argumentam
que a PETROBRAS, em
17/6/2015,
teria encerrado
injustificadamente a avença muito antes do prazo estipulado, o
que teria causado prejuízos ao CONSÓRCIO, tais como a não
remuneração de serviços realizados parcialmente e de saldos de
medições não remuneradas e a necessidade de desmobilização
antecipada do canteiro de obras e de devolução dos crachás dos
contratos, dentre outros.
Em sua contestação, a PETROBRAS sustentou que haveria uma
relação de prejudicialidade externa entre a ação ordinária no
0117528-23.2018.8.19.0001, da vara cível do Rio de Janeiro, e a
ação de improbidade no 5025933-28.2016.4.04.7000, proposta
em 30/5/2016 pela União perante a 1a Vara Federal de Curitiba.
Tal prejudicialidade decorreria do fato de que a invalidade do
contrato firmado pela PETROBRAS com as recorrentes (que são
requeridas na ação de improbidade), inclusive do contrato que
embasa a ação de cobrança, estaria na gênese de um dos
pedidos deduzidos pela União, sendo um dos pontos
controvertidos submetidos ao juízo da vara federal. Argumentou
que as recorrentes estariam envolvidas na "Operação Lava Jato",
em curso na 13a Vara Federal de Curitiba/PR, e que o contrato
em questão estaria viciado, tendo as autoridades envolvidas
na investigação colhido provas de que grandes empreiteiras
ligadas a obras de infraestrutura se associaram para, com abuso
do poder econômico e eliminação da concorrência, dominar o
mercado de grandes obras da PETROBRAS. Disse que as
investigações em curso na "Operação Lava Jato" teriam revelado
a prática de pagamentos de propina por empreiteiras nos
contratos celebrados com a PETROBRAS e que o CADE teria
reconhecido que a recorrida sofrera danos econômicos
significativos em decorrência de tais práticas, as quais são objeto
de

análise

na

ação

de

improbidade

no
5083360-51.2014.4.04.7000. Fundamenta no sentido de que a
validade do contrato em questão seria prejudicial, devendo ser
resolvida antes do julgamento da ação de cobrança. Suscitou,
também, prejudicialidade externa, sob a justificativa de que, na
ação

de

improbidade

administrativa

no
5025933-28.2016.4.04.7000, a União postula em face de
diversas empresas, entre as quais as recorrentes, integrantes do
CONSÓRCIO QGGI, a condenação nas sanções do art. 12 da
Lei no 8.429/1992, bem como na obrigação de ressarcir os
prejuízos resultantes das práticas colusivas (cartel), pagamento
de propina e fraude em diversas licitações da recorrida, incluída
a que culminou na celebração do contrato sub judice, qual seja, o
Contrato no 0800.0060702.10.2. Alegam as recorrentes que tal
argumento é inverídico, pois na mencionada ação de
Documento eletrônico VDA57103204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/05/2026 15:52:24
Código de Controle do Documento: 52a5819c-b532-4265-bb05-b716cd13824e

improbidade não haveria pedido de nulidade do contrato
celebrado com o CONSÓRCIO QGGI.
O juízo estadual de primeira instância suspendeu o andamento
da ação de ordinária com fundamento na prejudicialidade
externa, ao argumento de que o procedimento administrativo no
RLE 002/2016, que questionou a validade do contrato em exame,
teria culminado na propositura da ação de improbidade
administrativa no 5025933-28.2016.4.04.7000, na vara federal de
Curitiba/PR, a demonstrar, deste modo, evidente questão
prejudicial, já que o reconhecimento da validade do contrato
entre as recorrentes e recorrida extrapolaria a competência do
juízo estadual. O magistrado de piso entendeu que a solução da
lide se encontra subordinada ao desfecho da mencionada ação
de improbidade administrativa no 5025933- 28.2016.4.04.7000,
na qual se apura a ocorrência de irregularidades, como fraude ao
processo licitatório que deu ensejo ao contrato que embasa a
cobrança judicial.
Assim, foi determinado pelo juízo cível a suspensão da ação
ordinária proposta pelas recorrentes contra a recorrida até o
julgamento definitivo da ação de improbidade administrativa no
5025933-28.2016.4.04.7000 na justiça federal, com base no art.
313, V e § 4o, do CPC.
Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento interposto
pelas ora recorrentes, e o TJRJ, por meio do acórdão impugnado
neste recurso especial, manteve a decisão de suspensão do
processo ressarcitório.
Ao chancelar a possibilidade de suspensão do processo pelo prazo
superior a 1 ano, o em. Ministro relator do acórdão embargado apresentou as
seguintes justificativas (fls. 223-224):
No caso concreto, conclui-se que são quatro as razões pelas
quais o acórdão está correto ao reconhecer a existência de
prejudicialidade externa e validar a suspensão da ação ordinária
no 0117528-23.2018.8.19.0001.
Primeiro, porque a reunião para julgamento conjunto das ações
de cobrança e de improbidade administrativa afigura-se
juridicamente impossível, visto que a competência material para
o processamento de cada uma delas é absoluta, distinta e
improrrogável.
Segundo, porque o resultado da ação de improbidade
administrativa (processo subordinante, no qual são apuradas
irregularidades tais como fraude ao processo licitatório do
Contrato no 0800.0060702.10.2) poderá influenciar diretamente
no desfecho da ação ordinária (processo subordinado, cujo
fundamento de validade é justamente o referido contrato). Aqui, é
necessário destacar que o referido Contrato (no
0800.0060702.10.2) está expressamente arrolado na inicial da
ação de improbidade administrativa proposta pela União contra
as recorrentes (fls. 322 e 407 Apenso e-STJ), comprovando que
o objeto de ambas as ações se tangenciam. Ademais, o fato de
constar ou não, na ação de improbidade administrativa, pedido
expresso de nulidade do contrato objeto da ação de cobrança é
matéria meritória que deve ser verificada pelas instâncias
ordinárias, sendo inviável tal reconhecimento na via do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA57103204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/05/2026 15:52:24
Código de Controle do Documento: 52a5819c-b532-4265-bb05-b716cd13824e

No ponto, destaca-se que o parecer do Procurador de Justiça do
Ministério Público do Rio de Janeiro, acolhido na íntegra pelo
acórdão, foi certeiro ao assentar que "ainda que a anulação do
contrato no 0800.0060702.10.2 não conste dentre os pedidos
formulados

na

ação

de

improbidade

no
5025933-28.2016.4.04.7000, em curso na 1a Vara Federal de
Curitiba, fato é que o cômputo dos prejuízos alegados pelo
Consórcio QGGI depende do julgamento da pretensão da União,
de ressarcimento integral dos danos causados à agravada
[PETROBRAS] em razão das fraudes constatadas no
procedimento licitatório que culminou na celebração do contrato
em questão, sendo certo que as reconvindas IESA Óleo e Gás
S/A e Galvão Engenharia S/A permanecem no polo passivo de
ambas as demandas." (e-STJ fl. 35).
Terceiro, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido da
possibilidade de flexibilização do prazo máximo de suspensão do
processo, estipulado no art. 313, § 4o, do CPC, enquanto se
aguarda o julgamento de outra causa com relação de
prejudicialidade (vide, por todos, o REsp no 2.039.989/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
25/4/2023, D Je de 27/4/2023).
Por fim, ressalte-se que, à luz das circunstâncias do caso
concreto, nada impede que o juízo cível da ação ordinária retome
o regular andamento do processo sob sua jurisdição, já que a
suspensão decorrente de prejudicialidade externa é dotada de
natureza provisória, o que pode tornar desnecessário o trânsito
em julgado da ação dita prejudicial - no caso, a de improbidade
administrativa (AgInt no REsp no 1.685.343/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
26/2/2024, DJe de 1/3/2024, e REsp no 1.940.037/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de
22/6/2023).
Como se verifica, o acórdão recorrido reconheceu, de forma
devidamente fundamentada, a existência de prejudicialidade externa entre a
ação de improbidade administrativa e a Ação Ordinária n.
0117528-23.2018.8.19.0001, validando, por conseguinte, a suspensão desta
última.
Conforme consignado no voto condutor do acórdão embargado, com o
qual concordo, a reunião para julgamento conjunto das demandas mostra-se
inviável, diante da absoluta distinção de competência material entre elas — a
ação de improbidade administrativa, de competência da Justiça Federal, e a
ação de cobrança, de competência da Justiça estadual. A solução processual
adequada, portanto, é a suspensão da ação subordinada, a fim de preservar a
coerência e a racionalidade do sistema jurisdicional.
Ressalte-se, ademais, que o resultado da ação de improbidade,
voltada à apuração de fraude em licitação relacionada ao Contrato n.
0800.0060702.10.2, repercutirá de forma direta na validade e eficácia da ação de
Documento eletrônico VDA57103204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/05/2026 15:52:24
Código de Controle do Documento: 52a5819c-b532-4265-bb05-b716cd13824e

cobrança, cujo fundamento é justamente o referido contrato. O entrelaçamento
entre os objetos das demandas é inequívoco e a verificação de eventual prejuízo
depende necessariamente do desfecho da ação de improbidade.
No caso concreto, há ainda um elemento adicional de relevo: os
vultosos valores envolvidos na demanda de cobrança, somados às repercussões
patrimoniais que poderão decorrer da ação de improbidade, evidenciam a
gravidade da situação e reforçam a necessidade de solução prudente. A
continuidade da ação ordinária, sem o julgamento prévio da ação de
improbidade, poderia conduzir a decisões inconciliáveis, comprometendo não
apenas a segurança jurídica das partes mas também a eficiência e a legitimidade
da prestação jurisdicional.
Além disso, não há notícia da adoção de medidas procrastinatórias na
ação de improbidade administrativa, tampouco de condutas atribuíveis às partes
que se mostrem incompatíveis com a boa-fé processual. Cumpre salientar,
ainda, que se trata de demanda de reconhecida complexidade, circunstância que
afasta a ideia de prolongamento indefinido da controvérsia judicial.
Por fim, é de se lembrar que a suspensão fundada em prejudicialidade
externa não possui caráter absoluto ou automático: trata-se de medida
provisória, sujeita a revisão pelo juízo da ação ordinária tão logo cesse o risco de
contradição, ou ainda se a paralisação se mostrar excessiva. Importa destacar,
desse modo, que não é imprescindível aguardar o trânsito em julgado da ação
prejudicial, bastando que sua resolução seja suficiente para afastar o risco de
decisões conflitantes.
Ante o exposto, conheço os embargos de divergência e nego-lhes
provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA57103204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/05/2026 15:52:24
Código de Controle do Documento: 52a5819c-b532-4265-bb05-b716cd13824e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2022/0033199-9
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.984.735 /
RJ
Números Origem: 00218455420218190000 202125118431 218455420218190000
PAUTA: 15/04/2026
JULGADO: 20/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: CONSORCIO QUEIROZ GALVAO - IESA - GALVAO
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
EMBARGANTE
: IESA OLEO&GAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: IESA OLEO&GAS S/A
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
ADVOGADOS
: RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - RJ147427
PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO - RJ147420
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SÁ - RJ178816
ADVOGADA
: ISABEL SARAIVA BRAGA - RJ189110
EMBARGADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MAURA SIQUEIRA ROMAO - RJ121694
RAFAEL DE MATOS GOMES DA SILVA - DF021428
ADVOGADOS
: SILVIA ALEGRETTI - DF019920
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Empreitada
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. GUILHERME VALDETARO MATHIAS, pelas partes EMBARGANTES: CONSORCIO
QUEIROZ GALVAO - IESA - GALVAO, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A e
IESA OLEO&GAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assistiu ao julgamento o Dr. RAFAEL DE MATOS GOMES DA SILVA, pela parte
EMBARGADA: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A CORTE ESPECIAL, por unanimidade, negou provimento aos embargos de
divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Sérgio Kukina, Carlos Pires Brandão,
João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram com
C54252415508950602304=@
2022/0033199-9 - EREsp 1984735
Documento eletrônico VDA56930697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 20/05/2026 18:55:32
Código de Controle do Documento: 27F9BAC3-94B1-4FA5-B7B1-1925974FA1F0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2022/0033199-9
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.984.735 /
RJ
o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Maria Isabel Gallotti.
Convocados os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Carlos Pires Brandão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
C54252415508950602304=@
2022/0033199-9 - EREsp 1984735
Documento eletrônico VDA56930697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 20/05/2026 18:55:32
Código de Controle do Documento: 27F9BAC3-94B1-4FA5-B7B1-1925974FA1F0